Tribunal: TJPA
Processo: 0020200-15.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ROUBO QUALIFICADO â 06 (SEIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO. APELANTE PUGNA PELA SUA ABSOLVIÃÃO, ALEGANDO A NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â InsubsistÃªncia. A materialidade do delito, encontra-se comprovada pelo Auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o, juntado as folhas 13/14 do apenso, onde consta que os objetos roubados, foram encontrados em poder do apelante e seu comparsa. Apesar do apelante ter negado a autoria delitiva, atribuindo a conduta a um terceiro, a moto roubada, que foi rastreada foi encontrada na sua posse, corroborada pelos depoimentos produzidos em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa, tornando a autoria induvidosa em relaÃ§Ã£o ao apelante. Dessa forma, devidamente comprovadas, tanto autoria quanto materialidade delitivas, pelo que nÃ£o hÃ¡ como absolver o apelante por insuficiÃªncia de provas. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÃÃO, DISPOSTO NO ARTIGO 180, DO CP â ImprocedÃªncia. A autoria e materialidade em relaÃ§Ã£o ao crime de roubo qualificado, disposto no artigo 157, Â§2Âº, II, do CÃ3digo Penal, encontra-se perfeitamente delineada pelos depoimentos da vÃtima e testemunhas. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: NEY LIMA PAIVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO, Nº. 0020200-15.2017.8.14.0051

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - 06 (SEIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO. APELANTE PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO, ALEGANDO A NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Insubsistência. A materialidade do delito, encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, juntado as folhas 13/14 do apenso, onde consta que os objetos roubados, foram encontrados em poder do apelante e seu comparsa. Apesar do apelante ter negado a autoria delitiva, atribuindo a conduta a um terceiro, a moto roubada, que foi rastreada foi encontrada na sua posse, corroborada pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a autoria induvidosa em relação ao apelante. Dessa forma, devidamente comprovadas, tanto autoria quanto materialidade delitivas, pelo que não há como absolver o apelante por insuficiência de provas. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, DISPOSTO NO ARTIGO 180, DO CP - Improcedência. A autoria e materialidade em relação ao crime de roubo qualificado, disposto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, encontra-se perfeitamente delineada pelos depoimentos da vítima e testemunhas. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 27 de abril de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: NEY LIMA PAIVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO, Nº. 0020200-15.2017.8.14.0051
R e l a t ó r i o

NEY LIMA PAIVA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Consta da denúncia, que no dia 28 de outubro de 2017, o denunciado Ney Lima Paiva, juntamente com outro, em unidade de desígnios, valendo-se de uma arma de fogo, mediante grave ameaça, tomou de assalto a vítima Elivando da Conceição Tavares, lhe subtraindo uma motocicleta Honda Titan, sua carteira porta cédulas, contendo documentos pessoais, o aparelho celular e dois capacetes.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
condenou Ney Lima Paiva, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, do CP, fixando-lhe a pena em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, face a negativa de autoria e insuficiência de provas. Alternativamente, requer a desclassificação para o crime de receptação, previsto no artigo 180, do CP, aplicando-se a pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença condenatória integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o apelante pela sua absolvição, face a negativa de autoria e insuficiência de provas.

A materialidade do delito, encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, juntado as folhas 13/14 do apenso, onde consta que os objetos roubados, foram encontrados em poder do apelante e seu comparsa.

Apesar do apelante ter negado a autoria delitiva, atribuindo a conduta a um terceiro, a moto roubada, que foi rastreada foi encontrada na sua posse, corroborada pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a autoria induvidosa em relação ao apelante.

A vítima Elivando da Conceição Tavares, declarou que reconheceu o apelante em diversas ocasiões, que o Ney estava na moto como foi apreendida, que foi Ney que mandou descer da moto, tirar o capacete, passar o celular e carteira, que não tem dúvidas que foi o apelante quem mandou parar a motocicleta.

O policial Edson de Oliveira Mota, declarou que a vítima reconheceu o apelante e seu comparsa, porém não foi encontrada a arma.

De igual forma, o policial Josiel da Silva, quando declarou que a vítima acompanhou toda a ação policial em busca dos assaltantes e pertences, tendo os reconhecido logo após a sua captura.

Dessa forma, devidamente comprovadas, tanto autoria quanto materialidade delitivas, pelo que não há como absolver o apelante por insuficiência de provas.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

De igual maneira, não há como acolher o pleito referente a desclassificação para o crime de receptação, previsto no artigo 180, do CP, aplicando-se a pena no mínimo legal, visto que a autoria e materialidade em relação ao crime de roubo qualificado, disposto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, encontra-se perfeitamente delineada pelos depoimentos da vítima e testemunhas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 27 de abril de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA